Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-19.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701471-19.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J L M PIZZAIOLOS LTDA - ME, JOAO VIEIRA DE MORAIS APELADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão de Mérito APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. NULIDADE. FUNÇÃO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante a expressa disposição legal, o exercício da Curadoria Especial é prerrogativa única e exclusiva da Defensoria Pública (CPC, art. 72, parágrafo único), sendo nula a decisão que nomeia os Núcleos de Prática Jurídica para essa função. Precedentes. 2. Preliminar, de ofício, acolhida. Sentença cassada. Recurso dos embargantes prejudicado. 1. Apelação cível interposta em conjunto por JLM Pizzaiolos Ltda. ME e João Vieira de Morais contra a sentença da Vara Cível do Paranoá que, em embargos à execução opostos em desfavor de Banco do Brasil S/A, julgou o pedido inicial improcedente (ID no 30664883). 2. Diante da sucumbência, os embargantes foram condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. Nas razões de ID no 30664885, os apelantes, por meio do Núcleo de Prática Jurídica do Uniceub, pedem a dispensa do preparo recursal e a concessão da gratuidade de justiça desde a apresentação dos embargos à execução. 4. Suscitam, preliminarmente, a nulidade da citação por edital sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios para a localização dos réus. 5. No mérito, defendem a possibilidade de a Curadoria alegar excesso de execução e pleitear a revisão do contrato. 6. Sustentam a cobrança indevida de comissão de permanência, de juros capitalizados e de encargos de inadimplência. Requerem a produção de perícia contábil. 7. Argumentam que os juros de mora devem incidir a partir da citação (Código Civil, art. 405). 8. Pedem a procedência dos pedidos iniciais. 9. Sem preparo. 10. O apelado não apresentou contrarrazões (ID no 30664888). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 13. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” Preliminar de ofício: nulidade do exercício de Curador Especial por Núcleo de Prática Jurídica. 14. O Banco do Brasil propôs ação de execução de título extrajudicial em desfavor de João Vieira de Morais e JLM Pizzaiolos Ltda. ME (proc. no 0006835-52.2016.8.07.0008, ID no 30664861). 15. Após tentativas frustradas de citação dos réus, o Juiz determinou a citação por edital e nomeou um dos integrantes do NPJ/Uniceub como Curador Especial, nos seguintes termos (ID no 30664861, pág. 236): “[...] Passado o prazo de defesa, em obediência ao artigo 72, inciso II, do CPC, nomeio Curador Especial um dos integrantes do NPJ-UNICEUB, para onde deverão ser remetidos os autos.” [grifo na transcrição]. 16. Diferentemente do que ocorria no Código anterior, o CPC de 2015 possui previsão expressa de atribuição da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial (art. 72, parágrafo único): “Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei”. [grifo na transcrição]. 17. Trata-se de função institucional da Defensoria Pública prevista na Lei Complementar Federal no 80/1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerias para sua organização nos Estados (art. 4o): “Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: [...] XVI – exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009)”. 18. Há recente precedente desta 8a Turma Cível em caso idêntico, inclusive relativo ao mesmo juízo (Vara Cível do Paranoá): “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. [...] 2. Incumbe à Defensoria Pública o exercício da Curadoria Especial (artigo 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil), sendo uma de suas funções institucionais (artigo 4o, inciso XVI, da Lei Complementar 80/94, com a redação dada pela Lei Complementar 132/2009). 3. Declarada nula, de ofício, a Decisão que nomeou Núcleo de Prática Jurídica para exercer atribuição própria da Defensoria Pública (Curadoria Especial), e dos atos por ele praticados. 4. Sentença cassada. (Acórdão 1356019, 07030965920188070008, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021)” [grifo na transcrição]. 19. Precedente: Acórdão 1286045, 07007864620198070008, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 5/10/2020. 20. O exercício da Curadoria Especial é prerrogativa única e exclusiva da Defensoria Pública por expressa disposição legal, sendo nula a decisão que nomeou um dos integrantes do NPJ/Uniceub para essa função. 21. Casso a sentença. Julgo prejudicado o recurso dos embargantes/apelantes. 22. Informações complementares: embargos à execução opostos em 31/3/2020. Não consta valor da causa na inicial (ID no 30664860). Sentença proferida em 1o/9/2021. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. Dispositivo 23. Suscito, de ofício, a preliminar de nulidade para cassar a sentença e declarar a nulidade (a) da decisão que nomeou o Núcleo de Prática Jurídica do Uniceub para exercer a curadoria especial e (b) dos atos processuais subsequentes. 24. Por conseguinte, julgo prejudicada a apelação interposta pelos embargantes. 25. Precluída esta decisão, os autos devem retornar à origem. 26. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO